Tribunal: TJPA
Processo: 0011528-74.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011528-74.2013.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO FELIPE DA SILVA HENRIQUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, §2°, IV, DO CP – PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 41 (QUARENTA E UM) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Improcedência.
Devidamente aplicada pelo magistrado
a quo
em 1/6, razão pela qual não há qualquer modificação à ser feita.
READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – Inocorrência.
Estabelecido regime aberto, para cumprimento, compatível com a pena estabelecida, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANTÔNIO FELIPE DA SILVA HENRIQUES DOS SANTOS,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de março de 2013, o ora denunciado agrediu com socos a vítima Nahone José da Costa Salomão, tendo em vista o inconformismo em ver Nahone namorando uma ex namorada sua.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 129, §2°, IV, do CP, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 41 (quarenta e um) dias multa, a ser cumprida no regime aberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 65, III, “d”, do CP, em observância aos princípios da segurança jurídica, boa fé objetiva e proteção à confiança, aduzindo que a Súmula 231 do STJ é inconstitucional. Após, que seja readequado o regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Em contrarrazões, o Assistente de acusação (fls. 182), requer que seja mantida a condenação, com a aplicação da pena acima do mínimo legal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento do recurso interposto, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante recorreu da decisão pugnando pela aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, em observância aos princípios da segurança jurídica, boa fé objetiva e proteção à confiança, aduzindo que a Súmula 231 do STJ é inconstitucional. Após, que seja readequado o regime de cumprimento de pena.

Em análise dos autos, verifico que após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, o magistrado fixou a reprimenda inicial em 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, I, “d”, do CP, reduzindo a pena em 1/6, restando a pena a ser cumprida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 41 (quarenta e um) dias multa.

O regime de cumprimento de pena estabelecido fora o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.

Portanto, inviável o acolhimento da pretensão defensiva, visto que como visto o magistrado aplicou a confissão espontânea, reduziu a reprimenda em patamar proporcional, aplicando o regime compatível com a pena estabelecida, não havendo qualquer modificação a ser feita.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 16/12/2022